Tribunal: TJDFT
Processo: 0728655-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728655-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FATIMA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA, FRANCIMERY ALVES BASTOS, FRANCIS NAKLE DE ROURE, JOSE PAULO GONCALES, JOSEFA CICERA DA ROCHA, KELMA REGINA PESSOA DANTAS, LISETE DE OLIVEIRA FERNANDES CARLOS, MARIA DE LOURDES FONSECA DUARTE, MONICA REGINA ERTHAL NICOLAU, TEREZA CRISTINA DE MEDEIROS, YOLANDA IVASAKI, ZANA MARIA SILVELLO EMBARGADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FÁTIMA CRISTINA FRANCISA DA SILVA e OUTROS. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelos Embargantes, intime-se o Embargado, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELICIMENTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAUDE/ DF, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator